Tribunal: TCU
Processo: 007.971/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de superfaturamento no contrato das obras civis da Usina Hidroelétrica de Simplício. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao subitem 9.1 do Acórdão 590/2017-TCU-Plenário em razão de irregularidades constatadas na celebração de aditivos ao Contrato 16.856/2006, firmados entre Furnas Centrais Elétricas S.A. e o Consórcio Construtor Simplício - CCS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, §§ 1o e 2o; 16, inciso III, alínea "c" e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 202, §§ 2o ao 4o; 214, inciso III; e 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. diferir o julgamento das contas dos responsáveis em relação à parcela de débito decorrente do pagamento em duplicidade do item "Supervisão" no 3o e 4o aditivos ao Contrato 16.856/2006, consistente nos valores e datas a seguir indicados, enquanto os responsáveis se mantiverem adimplentes quanto ao pagamento parcelado iniciado em 15/10/2021: Valor do Débito Data-base R$ 1.475.889,52 05/02/2010 R$ 748.169,06 28/02/2013 9.2. determinar a constituição de processo apartado para acompanhar o pagamento parcelado da parcela de débito decorrente do pagamento em duplicidade do item "Supervisão" tratado no subitem 9.1 acima, e ordenar à SeinfraElétrica que promova seu acompanhamento; 9.3. julgar irregulares as contas de CNO S.A. e de Andrade Gutierrez Engenharia S.A., na condição de integrantes do Consórcio Construtor Simplício, em relação às demais parcelas de débito apuradas no Acórdão 1374/2021-TCU-Plenário e condená-las, solidariamente, ao recolhimento aos cofres de Furnas Centrais Elétricas S.A. das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Valor do Débito Data-base R$ 6.773.884,94 05/02/2010 R$ 3.643.935,73 28/02/2013 9.4. aplicar a CNO S.A. e a Andrade Gutierrez Engenharia S.A., na condição de integrantes do Consórcio Construtor Simplício, multas individuais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil Reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão ao Consórcio Construtor Simplício - CCS, a Furnas Centrais Elétricas S.A. e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.